Tribunal: TJES
Processo: 0001605-03.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. HISTÓRICO DE SINISTRO E LEILÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. ALIENANTE DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DO PREÇO COM DEDUÇÃO DO VALOR ATUAL DO BEM NÃO DEVOLVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por J. A. Quintino Ltda. contra sentença que, em ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria das Graças Quintino, decretou a resolução do contrato de compra e venda de veículo Dodge RAM 2500, ano 2009, condenou a requerida a restituir à autora o valor efetivamente pago pela aquisição do bem, com correção monetária e juros legais, deduzido o valor de mercado atual do veículo, conforme avaliação judicial, somado ao valor dos reparos necessários, totalizando R$ 90.000,00, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A apelante alegou decadência, ausência de má-fé, uso do veículo por mais de 12 anos, inadequação da avaliação judicial e necessidade de limitação ou redução do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está alcançada pela decadência em razão de vício oculto relativo ao histórico de sinistro e leilão do veículo; (ii) estabelecer se a existência de sinistro e passagem por leilão configura vício redibitório apto a justificar a resolução contratual, ainda que a vendedora também desconhecesse a condição do bem; e (iii) determinar o critério adequado de restituição do preço quando o veículo permanece em poder da compradora e não será devolvido à vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial relativo a vício oculto somente se inicia com a ciência inequívoca do adquirente, observado, em se tratando de bem móvel, o limite de 180 dias previsto no art. 445, § 1º, do Código Civil.

A ciência de penhora sobre o veículo não se confunde com ciência inequívoca de sinistro, passagem por leilão ou vício oculto relevante à formação do negócio jurídico.

A ausência de prova segura de que a autora conhecia o vício em momento anterior ao lapso de 180 dias que antecedeu o ajuizamento da ação impede o acolhimento da decadência.

O histórico de sinistro e leilão do veículo, preexistente à compra e venda e desconhecido pela adquirente, configura vício redibitório, pois compromete o valor econômico do bem.

O desconhecimento do vício pela vendedora afasta a má-fé e limita sua responsabilidade à restituição do valor recebido, acrescido das despesas contratuais, sem perdas e danos, nos termos do art. 443 do Código Civil.

A resolução contratual deve buscar o retorno das partes ao estado anterior, mas a permanência do veículo em poder da compradora impõe a dedução de seu valor atual para evitar enriquecimento sem causa.

O abatimento adicional de R$ 10.000,00 relativo a reparos não se justifica, pois o veículo foi utilizado pela autora por mais de 12 anos, sem alegação de defeitos mecânicos ou impedimento de uso, e a causa da resolução foi o histórico de sinistro e leilão não identificado ao tempo da venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para reclamar vício oculto em bem móvel inicia-se com a ciência inequívoca do adquirente, observado o limite de 180 dias previsto no art. 445, § 1º, do Código Civil.

2. O histórico preexistente de sinistro e leilão de veículo, desconhecido pelo comprador no momento da aquisição, configura vício redibitório quando compromete o valor econômico do bem.

3
. O alienante que desconhece o vício deve restituir o valor recebido e as despesas contratuais, sem responder por perdas e danos.

4. A restituição decorrente da resolução contratual deve sofrer dedução do valor atual do veículo quando o bem permanece em poder da compradora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 443, 444, 445, § 1º, e 884; CDC, art. 26, II e § 3º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001605-03.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. A. QUINTINO LTDA

APELADO: MARIA DAS GRACAS QUINTINO

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. HISTÓRICO DE SINISTRO E LEILÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. ALIENANTE DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DO PREÇO COM DEDUÇÃO DO VALOR ATUAL DO BEM NÃO DEVOLVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por J. A. Quintino Ltda. contra sentença que, em ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria das Graças Quintino, decretou a resolução do contrato de compra e venda de veículo Dodge RAM 2500, ano 2009, condenou a requerida a restituir à autora o valor efetivamente pago pela aquisição do bem, com correção monetária e juros legais, deduzido o valor de mercado atual do veículo, conforme avaliação judicial, somado ao valor dos reparos necessários, totalizando R$ 90.000,00, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A apelante alegou decadência, ausência de má-fé, uso do veículo por mais de 12 anos, inadequação da avaliação judicial e necessidade de limitação ou redução do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está alcançada pela decadência em razão de vício oculto relativo ao histórico de sinistro e leilão do veículo; (ii) estabelecer se a existência de sinistro e passagem por leilão configura vício redibitório apto a justificar a resolução contratual, ainda que a vendedora também desconhecesse a condição do bem; e (iii) determinar o critério adequado de restituição do preço quando o veículo permanece em poder da compradora e não será devolvido à vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial relativo a vício oculto somente se inicia com a ciência inequívoca do adquirente, observado, em se tratando de bem móvel, o limite de 180 dias previsto no art. 445, § 1º, do Código Civil.

A ciência de penhora sobre o veículo não se confunde com ciência inequívoca de sinistro, passagem por leilão ou vício oculto relevante à formação do negócio jurídico.

A ausência de prova segura de que a autora conhecia o vício em momento anterior ao lapso de 180 dias que antecedeu o ajuizamento da ação impede o acolhimento da decadência.

O histórico de sinistro e leilão do veículo, preexistente à compra e venda e desconhecido pela adquirente, configura vício redibitório, pois compromete o valor econômico do bem.

O desconhecimento do vício pela vendedora afasta a má-fé e limita sua responsabilidade à restituição do valor recebido, acrescido das despesas contratuais, sem perdas e danos, nos termos do art. 443 do Código Civil.

A resolução contratual deve buscar o retorno das partes ao estado anterior, mas a permanência do veículo em poder da compradora impõe a dedução de seu valor atual para evitar enriquecimento sem causa.

O abatimento adicional de R$ 10.000,00 relativo a reparos não se justifica, pois o veículo foi utilizado pela autora por mais de 12 anos, sem alegação de defeitos mecânicos ou impedimento de uso, e a causa da resolução foi o histórico de sinistro e leilão não identificado ao tempo da venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para reclamar vício oculto em bem móvel inicia-se com a ciência inequívoca do adquirente, observado o limite de 180 dias previsto no art. 445, § 1º, do Código Civil.

2. O histórico preexistente de sinistro e leilão de veículo, desconhecido pelo comprador no momento da aquisição, configura vício redibitório quando compromete o valor econômico do bem.

3
. O alienante que desconhece o vício deve restituir o valor recebido e as despesas contratuais, sem responder por perdas e danos.

4. A restituição decorrente da resolução contratual deve sofrer dedução do valor atual do veículo quando o bem permanece em poder da compradora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 443, 444, 445, § 1º, e 884; CDC, art. 26, II e § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001605-03.2017.8.08.0061

APELANTE: J. A. QUINTINO LTDA

APELADO: MARIA DAS GRAÇAS QUINTINO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
J. A. QUINTINO LTDA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única/Cível da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da ação de resolução contratual c/c indenização por danos morais, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS QUINTINO
contra a recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato de compra e venda do veículo Dodge RAM 2500, ano 2009, condenar a requerida à restituição do valor pago, com correção monetária e juros legais, deduzido o valor de mercado atual do bem, conforme avaliação judicial, somado ao valor dos reparos necessários, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque a pretensão estaria alcançada pela decadência, diante da ausência de prova da data em que a recorrida tomou ciência do suposto vício oculto; sustenta que não tinha conhecimento de eventual sinistro do veículo, circunstância reconhecida na própria sentença, razão pela qual seria aplicável o art. 443 do Código Civil apenas para limitar eventual restituição; afirma que o veículo foi adquirido e utilizado pela recorrida por mais de 12 (doze) anos, sem defeitos mecânicos ou impedimento de uso, inclusive em atividade comercial e no transporte de trailer; defende que a condenação ao pagamento do preço corrigido e acrescido de juros, com dedução de valor inferior ao efetivo valor de mercado do automóvel, gera enriquecimento sem causa; aponta que não participou da avaliação judicial realizada em cumprimento de sentença, não pôde impugná-la e não houve perícia nos autos, embora requerida; e sustenta que, caso mantida a condenação, deve ser considerada a avaliação atual indicada pela tabela FIPE, no montante de R$152.778,00 (cento e cinquenta e dois mil setecentos e setenta e oito reais).

Muito bem. A controvérsia decorre da compra e venda de uma caminhonete Dodge RAM, ano 2009, placa HFH 2500, realizada em agosto de 2014. A recorrida adquiriu o veículo da recorrente pelo preço de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), mediante entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entrega de uma Ford F-250 avaliada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e financiamento bancário do saldo remanescente.

A parte autora ajuizou a ação relatando que, quando da tentativa de revenda do bem, descobriu que o veículo possuía registro de sinistro, circunstância que teria depreciado o bem e comprometido a regularidade da negociação. A recorrente, por sua vez, sustentou que também desconhecia a existência de sinistro, que o automóvel foi atestado por mecânico de confiança como apto ao uso e que não havia informação pública acessível no DETRAN capaz de revelar a condição alegada no momento da transferência.

Por fim, a sentença reconheceu a resolução do contrato e determinou a restituição do valor pago, com abatimento do valor atual do veículo e dos reparos necessários, fixando a condenação em R$90.000,00 (noventa mil reais). A recorrente impugna essa conclusão, sobretudo porque a recorrida permaneceu na posse e no uso do veículo por mais de 12 (doze) anos, havendo alegação de depreciação, utilização comercial e ausência de perícia específica nestes autos.

Inicialmente, a prejudicial de decadência não merece acolhimento. A recorrente sustenta que a autora não comprovou a tempestividade da pretensão, com fundamento no art. 26, II, c/c §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a hipótese envolve vício oculto relacionado ao histórico do veículo, consistente em sinistro e passagem por leilão, circunstância que, por sua natureza, não se revela mediante simples uso ordinário do bem, nem se presume conhecida no momento da tradição.

Nesse contexto, aplica-se a regra do art. 445, §1º, do Código Civil, segundo a qual, tratando-se de vício que somente pode ser conhecido mais tarde, o prazo decadencial tem início no momento da ciência inequívoca pelo adquirente, observado, em se tratando de bem móvel, o limite de 180 (cento e oitenta) dias. No caso concreto, os elementos de prova anexados aos autos indicam que a parte autora apenas teve ciência do sinistro e do leilão por ocasião da tentativa de revenda do veículo, quando obteve acesso a informações mais detalhadas sobre seu histórico.

Além disso, não há nos autos elemento probatório seguro que demonstre que a autora teve ciência do vício em momento anterior ao lapso de 180 (cento e oitenta) dias que antecedeu o ajuizamento da demanda. A alegação de que a autora já conhecia a existência de penhora sobre o veículo não se confunde com ciência inequívoca de sinistro, de passagem por leilão ou de vício oculto relevante à própria formação do negócio jurídico. Por isso, ausente prova concreta da ciência anterior, afasta-se a decadência.

No mérito, a sentença comporta parcial reforma apenas quanto ao critério de apuração do valor a ser restituído.

Muito bem. Inicialmente, a situação dos autos revela típico caso de vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil, pois o veículo objeto do contrato possuía condição preexistente e relevante — histórico de leilão/sinistro — que não era conhecida pela compradora/apelada no momento da aquisição e que comprometeu o valor econômico do bem. Também restou assentado que a vendedora/apelante igualmente ignorava essa condição ao tempo da alienação, circunstância que afasta a má-fé e desloca a solução da controvérsia para a segunda parte do art. 443 do Código Civil, segundo a qual, se o alienante não conhecia o vício ou defeito da coisa, deve restituir o valor recebido, acrescido das despesas contratuais, sem responder por perdas e danos. Nesse contexto, a controvérsia recursal não se resolve pela responsabilização ampla da vendedora, mas pela recomposição patrimonial proporcional, observada a impossibilidade de devolução do bem pela adquirente e vedado o enriquecimento sem causa.

Conforme apresentado, a autora, ora recorrida, adquiriu o veículo Dodge RAM 2500, ano 2009, pelo valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), e a resolução contratual reconhecida na origem impõe, em regra, o retorno das partes ao estado anterior, com restituição do preço pela vendedora e devolução do bem pela compradora.

Entretanto, deve ser considerada a particularidade do caso concreto: o veículo não será restituído à requerida, ora recorrente. Nessa circunstância, embora subsista o direito da autora à restituição em razão do vício oculto consistente no histórico de sinistro e leilão não informado ao tempo da venda, o valor devido deve ser ajustado para impedir enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Convém destacar que o art. 444 do Código Civil estabelece que
“a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do adquirente,
se perecer por vício oculto
, já existente ao tempo da tradição”
. No caso, contudo, a impossibilidade de devolução do bem à requerida não decorreu do vício oculto reconhecido nos autos, mas de circunstância diversa. Por isso, não há fundamento para impor à vendedora a restituição integral do preço sem a correspondente dedução do valor do veículo que permanecerá em poder da compradora.

Assim, como a autora não devolverá o veículo, deve ser deduzido do montante a ser restituído o valor atual do bem, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Desse modo, partindo-se do valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), correspondente ao preço da compra e venda, e abatendo-se a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), referente ao veículo que não será restituído, a condenação deve ser fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por outro lado, não se mostra adequado manter o abatimento adicional da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), relativa aos reparos. O veículo foi adquirido e utilizado pela autora por mais de 12 (doze) anos, sem alegação de defeitos mecânicos ou impedimento de uso ao longo desse período. A causa da resolução contratual não foi a existência de vícios mecânicos atuais, mas o sinistro e o leilão não identificados ao tempo da venda, fato que acarretou prejuízo patrimonial à adquirente.

Diante disso, deve ser dado parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas nesse ponto, fixando-se em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor a ser restituído pela requerida à autora, mantidos os consectários legais definidos na origem, bem como os demais termos da sentença de id. nº 19177814, integrada pelas decisões de id. nº 19177823 e id. nº 19177829.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para fixar em R$30.000,00 (trinta mil reais) o valor devido pela requerida à autora, correspondente ao preço de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), deduzido o valor atual do veículo, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), afastado o abatimento relativo aos reparos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantém-se, quanto ao mais, a sentença recorrida.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar em R$30.000,00 (trinta mil reais) o valor devido pela requerida à autora, correspondente ao preço de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), deduzido o valor atual do veículo, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), afastado o abatimento relativo aos reparos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantém-se, quanto ao mais, a sentença recorrida.